Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO TELEVISOR. DEFEITO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA ESTENDIDA. NEGATIVA DE REPARO. MAU USO OU DEFEITO DE FÁBRICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, a autora/recorrente adquiriu na loja Carrefour um televisor de 58 polegadas de marca Philco, pelo preço aproximado de R$ 3.000,00. Alega que firmou contrato com a ré/recorrida, cujo objeto visava conferir garantia estendida ao bem móvel, no período de 09.08.2021 a 08.08.2023. Relata que, em agosto de 2021, o produto simplesmente parou de funcionar, de modo que acionou a ré/recorrida, a qual recolheu o televisor para análise no dia 25.08.2021. Entretanto, conta que, após exame, o reparo foi negado sob pretexto de apresentar infestação de insetos, infiltração de líquido (oxidação) e mau uso do bem. Aduz que a TV sempre foi usada com muito zelo e que a negativa se deu de forma abusiva. Ao final, pediu a condenação da recorrida na obrigação de fazer consistente na substituição do produto defeituoso ou, alternativamente, o conserto do produto.

2. Por existir controvérsia entre as partes acerca da causa do dano ao aparelho (mau uso ou defeito de fábrica), e ausente outra análise técnica ou qualquer outra evidência a se contrapor à tese defensiva e ao laudo da assistência técnica, forçoso concluir pela necessidade de prova técnica (perícia) para especificação da origem do vício, ato não amparado na sistemática estabelecida para os Juizados Especiais Cíveis (Lei n. 9.099/95, Arts. 3o e 51o, II). Reconhecida, pois, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais.

3. Precedentes: Acórdão 1797042, 07197522120238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 583276, 20110710296806ACJ, Relator: WILDE MARIA SILVA JUSTINIANO RIBEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 24/4/2012, publicado no DJE: 3/5/2012. Pág.: 241.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 3o c/c 51, II, ambos da Lei 9.099/95. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55)

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95